Tribunal: TJDFT
Processo: 0704529-29.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704529-29.2022.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS SERV.PÚBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NOVO JULGAMENTO. ACÓRDÃO ANTERIOR CASSADO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. PEDIDO E CAUSA DE PEDIR DISTINTOS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA NÃO CARACTERIZADA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. PLANO COLLOR. PERDAS INFLACIONÁRIAS. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA CONDENAÇÃO AFASTADA NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. REAJUSTES. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. COMPENSAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que, em liquidação individual de sentença coletiva instaurada contra o Distrito Federal, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo ente distrital, no tocante às teses de compensação de valores e de limitação temporal da condenação, e, em consequência, extinguiu o feito. 2. Em julgamento ao recurso interposto, em 12/4/2023, esta d. Turma deu parcial provimento à apelação, e determinou o retorno dos autos à origem, com prosseguimento do feito e apuração do quantum debetur pela contadoria judicial, afastando-se a limitação temporal da condenação (Acórdão n. 1688835). Contudo, o acórdão proferido foi cassado pelo c. STJ, a fim de que se proceda novo julgamento da apelação, com a apreciação das teses arguidas pelo ente distrital em contrarrazões, dispensando a interposição de recurso específico pelo réu. 3. Nos termos do art. 337, §§ 2o a 4o, do CPC, há litispendência ou coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, assim entendida como aquela que possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. 4. Ainda que a presente liquidação individual de sentença coletiva e o feito executivo n. 0703038-89.2019.8.07.0018, ajuizado por um dos exequentes, tenham como plano de fundo os expurgos inflacionários derivados do plano Collor, as referidas ações veiculam pretensões de naturezas distintas (obrigação de fazer e obrigação de pagar, respectivamente), baseadas de títulos executivos diversos (ação coletiva n. 2000.01.1.104137-3/0013136-95.2000.8.07.0001 e processo n. 39376/94/0004281-40.1994.8.07.0001, nessa ordem) e relativos à períodos indenizatórios diferentes (verbas posteriores à 29/12/1995 e parcelas entre 1o/4/1990 a 23/7/1990, respectivamente). Afasta-se, assim, a preliminar de litispendência e coisa julgada alegada em contrarrazões. 5. Com fulcro nos arts. 1o e 9o do Decreto n. 20.910/32, não se constata desídia ou inércia do exequente, pois, quando instaurou a fase de liquidação de sentença por meio de demanda individual e autônoma (19/4/2022), ainda não havia ocorrido o último ato processual da causa interruptiva da prescrição, ou seja, a extinção da execução coletiva. A pretensão também não estaria prescrita mesmo que se considerasse que o prazo prescricional voltou a fluir, pela metade (dois anos e meio), a partir do trânsito em julgado do acórdão prolatado no REsp n. 1.754.067/DF (3/12/2019), no qual determinou-se a realização de liquidação para apuração do quantum debeatur e individualização dos créditos dos servidores substituídos pelo sindicato. 6. A questão atinente ao limite temporal da condenação foi afastada expressamente na fase de conhecimento da ação coletiva e alcançada pelos efeitos da coisa julgada. Esse fato, contudo, não impossibilita aplicar a compensação requerida pelo Distrito Federal. 7. É necessário considerar a distinção (distinguishing) entre o precedente vinculante firmado pela Primeira Seção do STJ no REsp Repetitivo n. 1.235.513/AL e o caso concreto em análise, que versam sobre pressupostos fáticos e jurídicos diversos. O Recurso Especial tratou sobre revisão geral da remuneração de servidores públicos federais (Leis n. 8.622/93 e 8.627/93) e a situação dos autos cuida de reposição da inflação monetária ocorrida em 1990 aos vencimentos de servidores distritais. 8. A fim de evitar enriquecimento ilícito em detrimento do erário, é cabível o abatimento dos reajustes legais concedidos aos servidores do Distrito Federal, ainda que essa matéria não tenha sido aventada na fase cognitiva, mesmo na hipótese em que a legislação local invocada para dar respaldo à compensação tenha sido editada anteriormente à propositura da demanda ou à formação do título executivo. No caso, não há ofensa à coisa julgada, pois o título judicial não afastou a possibilidade de compensação. Precedentes. 9. O pagamento das diferenças salariais devidas em decorrência do Plano Collor pressupõe a dedução dos reajustes legais concedidos com a mesma finalidade de reposição inflacionária aos servidores públicos civis da categoria profissional do exequente. Portanto, a sentença deve ser cassada para determinar a compensação, sem a limitação temporal da condenação, com a remessa dos autos à contadoria judicial para analisar a existência de saldo a ser pago ou incorporado à remuneração do servidor. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. No especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 103, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que os efeitos da coisa julgada não prejudicarão as ações de indenização por danos pessoalmente sofridos, propostas de forma individual, mas se procedente o pedido, beneficiarão as vítimas e seus sucessores; b) artigos 505, 507, 508, 509, § 4o, e 535, inciso VI, todos do CPC, porque teria ocorrido preclusão, sendo vedado rediscutir no curso do processo e na liquidação de sentença questões já decididas em observância à coisa julgada; c) artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, porquanto entendem que para fins de compensação plena, que implique a extinção do cumprimento individual de sentença coletiva, seria necessária a elaboração, por parte do Distrito Federal, de cálculos contábeis confirmatórios que demonstrem de forma clara e inequívoca que tais aumentos propiciaram ganhos reais à parte recorrente, ou seja, que foram superiores à inflação do período; d) artigo 1o da Lei 6.899/1981, afirmando que aos reajustes reconhecidos no título executivo, alusivos à obrigação de fazer, deverão incidir no mínimo a correção monetária por índices oficiais; e) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e f) artigo 322, § 1o, do CPC, porque a correção monetária é devida ainda que não requerida ou prevista no título executivo, pois se trata de matéria de ordem pública implícita no pedido e na condenação. Em sede de extraordinário, após mencionar a existência de repercussão geral da causa, aponta negativa de vigência ao artigo 5o, caput, e inciso XXII, bem como 37, inciso XV, ambos da Constituição Federal, por ofensa à segurança jurídica, ao direito de propriedade, ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e à coisa julgada, assim como à vedação da redução dos vencimentos, haja vista a dedução sobre o percentual já incorporado ao patrimônio jurídico da mesma dos reajustes posteriores. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, preparos regulares e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial merece ser admitido quanto à indigitada ofensa aos artigos 322, § 1o, 505, 507, 508, 509, § 4o, e 535, inciso VI, todos do CPC, 368 e 369, ambos do CC, bem como 1o da Lei 6.899/1981. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, demais de prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Igual sorte não colhe o apelo extremo quanto à indigitada ofensa aos artigos 5o, caput, e inciso XXII, e 37, inciso XV, ambos da CF, embora tenha o recorrente apresentado a preliminar de existência de repercussão geral da causa. Isso porque o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz dos mencionados dispositivos constitucionais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Incidente, portanto, o enunciado 282 da Súmula do STF. Já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso” (ARE 1470656 AgR / PE, relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 25/3/2024). Igual teor: RE 1501791 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 9/10/2024. Por fim, determino que todas as publicações, relativas ao recorrente, sejam feitas em nome do causídico MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027